Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705712-58.2024.8.07.0020 DESPACHO Intimem-se os apelantes, via AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, ante a renúncia ao mandato conferido (id. 70939296), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator